Tribunal: STF
Processo: RE 112676
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. POLICIA FEDERAL. EXAME PSICOTECNICO. ENTREVISTA
CARENTE DE RIGOR CIENTIFICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO, AFINAL
DESAUTORIZADA PELO JUDICIARIO, POR ILEGALIDADE, EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
QUANDO A LEI DO CONGRESSO PREVE A REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOTECNICO
PARA INGRESSO EM CARREIRA DO SERVIÇO PÚBLICO, NÃO PODE A
ADMINISTRAÇÃO TRAVESTIR O SIGNIFICADO CURIAL DAS PALAVRAS,
QUALIFICANDO COMO EXAME A ENTREVISTA EM CLÁUSULA, DE CUJOS
PARAMETROS TECNICOS NÃO SE TENHA NOTICIA. NÃO E EXAME, NEM PODE
INTEGRA-LO, UMA AFERIÇÃO CARENTE DE QUALQUER RIGOR CIENTIFICO,
ONDE A POSSIBILIDADE TEORICA DO ARBITRIO, DO CAPRICHO E DO
PRECONCEITO NÃO CONHECA LIMITES.
MÉRITO DO ACÓRDÃO UNÂNIME. DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.